Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
RAI no 1018942-85.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco Bradesco S.A., objetivando a reforma da decisão que deferiu a readequação dos valores descontados a título de empréstimo e determinou a devolução da quantia debitada a maior, por meio de cumprimento provisório de sentença, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por Carla Adriana Freitas Martins Gonçalves de Moraes.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que a própria autora/agravada optou por aderir a diversos empréstimos, não podendo se eximir da sua obrigação alegando que tais valores atingem o mínimo existencial da sua remuneração. Além disso, assevera que a autora não demonstrou qual fato superveniente teria ocorrido após a assinatura do contrato, que ensejasse a propalada onerosidade excessiva.
Alega, ainda, que, ao contrário do que salientado pelo juízo a quo, não se trata de um contrato com desconto em folha, razão pela qual não há que se falar em quantia limítrofe legal (margem salarial consignável) para o desconto em folha. Subsidiariamente, aduz que a agravada, à época da contratação, declarou que seus ganhos eram superiores à situação que narra na inicial, o que demonstra deslealdade da contratante. Em caso de manutenção da readequação do contrato, com a consequente redução das parcelas, argumenta que o prolongamento do pagamento fará incidir juros moratórios e correção, ou seja, a dívida se prolongará.
Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É o que merece registro.
Decido.
É cediço que a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, pelo que se denota dos autos de origem, verifica-se que o contrato entabuado entre as partes não se trata de empréstimo na modalidade consignação em folha, mas de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, em que, no item 2, ficou ajustado que os descontos seriam efetuados diretamente na conta corrente informada pela devedora. Vejamos:
“2 - Quaisquer pagamentos devidos por força deste instrumento serão efetuados pelo(a) Devedor(a) mediante lançamentos a débito da sua conta-corrente e agencia mencionadas no item "2.2" do Quadro II - Resumo ou mediante boleto bancário, a ser enviado ao domicilio do(a) Devedor(a), conforme ali ajustado.”
Em casos tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820 /03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção da Corte Superior, no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18.
Portanto, o limite da parcela em 30% do salário do devedor é cabível apenas nos débitos consignados em folha de pagamento, e não propriamente nos empréstimos com desconto em conta corrente.
Precedentes deste Sodalício: TJ-MT - AC: 10374549520178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019.
Com essas considerações, defiro a tutela vindicada, para suspender o decisum vergastado, até pronunciamento de mérito.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator